Tribunal: TJES
Processo: 5017235-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017235-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: WILTON VIANA MARQUES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA GERADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores Pagos e Pedido Liminar, deferiu tutela de urgência em favor do consumidor, determinando à concessionária que se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante da controvérsia sobre a cobrança de débitos supostamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante não apresentou prova suficiente de suas alegações quanto à regularidade da cobrança e à ausência de irregularidade na compensação da energia gerada, limitando-se a afirmar que agiu com base em informações prestadas pelo consumidor.

4. A documentação constante dos autos revela indícios de falha na dedução dos créditos de energia produzida pelo sistema fotovoltaico, o que justifica, em cognição sumária, a concessão da medida liminar.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura risco de dano grave e de difícil reparação, atendendo ao requisito do
periculum in mora
para concessão da tutela, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A decisão agravada não implica irreversibilidade dos efeitos, o que reforça a adequação da medida diante da urgência e da verossimilhança das alegações apresentadas pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve abster-se de suspender o fornecimento do serviço quando presentes indícios de cobrança indevida, sob pena de dano irreparável ao consumidor.

2. A tutela de urgência que impede a suspensão do fornecimento de serviço essencial deve ser mantida quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da verossimilhança das alegações e do risco de perecimento de bens essenciais.

3. A ausência de prova documental das alegações da concessionária impede a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, IV e X, e 22; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores Pagos e Pedido Liminar ajuizada em seu desfavor por WILTON VIANA MARQUES, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 16426291, a agravante sustenta, em síntese, que: a) não existem os requisitos para a concessão da tutela antecipada, como a probabilidade do direito e o perigo de dano; b) a cobrança realizada é decorrente da própria inércia do titular que não honrou como os pagamentos da unidade consumidora; c) o agravado deixou de apresentar documentação oficial do projeto para alteração de unidade geradora e o procedimento foi realizado com base em informações fornecidas pelo próprio cliente; d) a manutenção da decisão causa prejuízo à concessionária e estimula a inadimplência, afetando todos os consumidores regulares; e) a concessão do efeito suspensivo não causará consequências irreversíveis.

Decisão indeferindo o
pedido de efeito suspensivo.
(id. 16473408)

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores Pagos e Pedido Liminar ajuizada em seu desfavor por WILTON VIANA MARQUES, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16473408, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Em uma breve síntese dos fatos narrados na petição inicial, o autor, ora agravado, alega que a agravante realizou cobranças indevidas de valores, com a suposta não dedução do saldo de energia gerada por seu sistema fotovoltaico. Sustenta também que a empresa cobrou valores de uma instalação que já estava desligada e que, sem sua autorização, elaborou um termo de confissão de dívida e um parcelamento.

Ao analisar os argumentos da agravante, verifico que não há motivos para ensejar a reforma da decisão recorrida, que concedeu a tutela de urgência em favor do ora agravado para determinar que a parte requerida se abstenha de interromper o fornecimento e a ligação de energia da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Afinal, a recorrente se limitou a afirmar que o agravado deixou de apresentar documentação oficial do projeto para alteração de unidade geradora, sendo o procedimento realizado com base em informações fornecidas pelo próprio.

Contudo, além de não fazer prova de suas alegações, pois não apresentou qualquer documentação, como bem reconheceu o magistrado de primeiro grau, há indícios da ausência de dedução de valores em decorrência da geração de energia solar pela parte recorrida, que fora considerada em período subsequente.

Soma-se a isso a existência de evidente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica, um serviço essencial, pode causar danos graves e de difícil reparação para o consumidor.

Assim, nas palavras do magistrado de 1º grau, “
considerando que o fornecimento de energia caracteriza serviço essencial, cuja interrupção poderia gerar sérios prejuízos à parte requerente, inclusive no que diz respeito ao perecimento de alimentos armazenados em refrigeradores e à realização de atividades cotidianas básicas, e não sendo a medida irreversível, a tutela de urgência deve ser deferida.
”.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.